Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738472-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: OSVALDO PRESSUTTI, SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Elvis Del Barco Camargo em favor dos pacientes OSVALDO PRESSUTTI e SÉRGIO APARECIDO DE OLIVEIRA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em decorrência da coação ilegal consistente no recebimento da denúncia contra os pacientes pelo suposto cometimento de crimes fiscais, previstos no art. 1o, inciso II e art. 12, inciso I, ambos da lei n.o 8.137/90, c/c o art. 71, do CP (por 15 vezes) (fraude tributária). O impetrante alega não haver elementos suficientes que relacionam os pacientes com os fatos a eles imputados, por se tratar de crime material que somente se tipifica com a materialização do resultado e apenas após o lançamento definitivo do tributo devido. Argumenta que não houve a constituição definitiva do crédito tributário contra os pacientes, devendo ser aplicada a Súmula Vinculante n.o 24 do STF ao caso. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a suspensão do feito em trâmite no d. Juízo a quo até o julgamento final do presente HC. No mérito, ao final, seja julgado procedente o writ para extinguir o feito (ação penal n.o 0701037-41.2022.8.07.0014) em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal de Júri do Guará e decretar a absolvição dos pacientes, ante a evidente atipicidade da conduta, nos moldes do artigo 386, III do Código de Processo Penal; alternativamente, requer seja decretada a nulidade da decisão que recebeu a denúncia (ID n.o 133592408 da ação originária), proferida de forma genérica, sem identificar os supostos delitos pelos quais os pacientes foram denunciados, anulando-se os atos posteriores praticados no processo até a presente data. É o relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A medida liminar em Habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e a sua concessão só é possível nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que o instituto não tem previsão legal. Segundo entendimento pacífico nos Tribunais Superiores "o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade." (STJ, Habeas Corpus n. 56.104/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, DJUe de 11/2/2008). Este e. TJDFT tem entendido da mesma forma, principalmente quando a análise do cometimento do crime exige dilação probatória, o que não é admitido em sede de HC: “Habeas corpus. Trancamento de ação penal. Exames de provas sobre os fatos descritos na denúncia. 1 - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o denunciado não contribuiu para o fato. 2 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito, sem demonstrar prejuízo na regular tramitação da ação penal, não é caso de trancamento dessa, ainda com a alegação de que não há provas de ter a acusada cometido os crimes, questão que não admite em exame na via estreita do habeas corpus. 3 - O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir provas desnecessárias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa, sobretudo se a acusada não justifica a pertinência da prova com os fatos descritos na denúncia. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1228309, 07279163520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “(...) 1. Não há falar em inépcia da denúncia quando formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa, permitindo, com a narrativa clara e congruente, a adequada compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa. 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] Desse modo, somente quando houver constrangimento ilegal perceptível de plano, sem necessidade de exame mais profundo de provas, é que caberá o trancamento da ação por meio de Habeas corpus, do contrário, como é o caso dos autos, fugirá de sua alçada. In casu, aos pacientes se imputa a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 1o, inciso II e 12, inciso I, ambos da lei n.o 8.137/90, c/c o art. 71, do CP (por 15 vezes), cuja denúncia de ID n.o 133592408, PJe-1 narra os fatos da seguinte forma: “Os denunciados, com consciência e vontade, na condição de responsáveis pela administração e gerência da empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA BRAZILIAN TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (OTC), CNPJ no 16.801.392/0002-09, CF/DF no 07.624.986/002-32, situada na SGCV LOTE 11 BLOCO C SALA 506 PARTE, GUARA, BRASILIA/DF, CEP: 70.740-761, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em documentos e livros exigidos em lei. Consta do item 1 do Auto de Infração no 14.655/2014 e dos documentos que o acompanham que os denunciados, no período de fevereiro de 2013 a abril de 2014, deixaram de recolher o ICMS referente à operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido. As referidas condutas resultaram na supressão de ICMS no valor original de RS 3.379.659,63 (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), o que demonstra que a sonegação fiscal levada a efeito causou grave dano ao erário e à sociedade. Tal valor, atualizado até 27/11/2017 (conforme Relatório no 061/2017/PDOT – ID: 115492643, pág. 01), incluindo acessórios, perfez o valor total de R$ 12.045.302,86 (doze milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos). Ressalta-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 21/06/2017, consoante consulta realizada junto ao SITAF (ID: 115492643, pág. 15). Diante dos graves prejuízos causados ao erário e à sociedade, demonstra-se a necessidade de que se este valor, qual seja R$ 12.045.302,86 (doze milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos), como reparação mínima dos danos causados ao Distrito Federal, em razão dos crimes aqui tratados, em consonância com o disposto no art. 387, inciso V, do CPP. CONCLUSÃO Com tais comportamentos, os denunciados devem responder pelas sanções previstas no art. 1o, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei no 8.137/90 c/c o art. 71 do Código Penal (por 15 vezes).” Compulsando os autos, verifica-se que a conduta, na forma descrita, atende integralmente aos requisitos legais previstos no art. 41 do CPP e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia. As alegações contidas na peça de impetração dependem de exame aprofundado destes autos e também de instrução e valoração probatória, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito pela via de ação constitucional de rito estreito e célere. Portanto, e ao contrário do que entende a defesa, a presença de indícios mínimos não significa prova de culpa para lastrear uma possível condenação, mas apenas elementos para se iniciar uma ação penal, que é justamente o que está a se verificar. Mostra-se prematuro, em sede liminar, o trancamento da ação penal ou a decretação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, como pretende o impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos devido às peculiaridades do caso. Conforme bem destaca o Desembargador Roberval Casemiro Belinati, em recente decisão de 04/06/2020, por ocasião de análise de pedido liminar do HC n.o 0713632-85.2020.8.07.0000, “em que pesem as razões apresentadas na petição inicial, o trancamento da ação penal constitui provimento jurisdicional irreversível, o que usurparia a competência do órgão colegiado competente, não podendo, por tais razões e se fosse o caso, ser antecipado em liminar.” Assim, afigura-se razoável aguardar a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal, para então, decidir o mérito deste Habeas Corpus, não havendo que se falar em suspensão do trâmite da ação penal originária por perigo de dano irreparável aos pacientes Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador